Tribunal: TJMT
Processo: 0005342-82.2020.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005342-82.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GUSTAVO BATISTA MELLO - CPF: 059.930.761-78 (APELANTE), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (ADVOGADO), SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – INCONFORMISMO DA DEFESA –
VINDICADA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE ENTORPECENTE PARA CONSUMO PESSOAL
–
NÃO ACOLHIMENTO – ARCABOUÇO PROBATÓRIO ROBUSTO PARA DEMONSTRAR ATIVIDADE DE MERCANCIA DA DROGA – APREENSÃO DE PORÇÕES DO ENTORPECENTE FRACIONADAS E PRONTAS PARA CONSUMO – LOCALIZAÇÃO DE PETRECHOS QUE DEMONSTRAM A ATIVIDADE DA TRAFICÂNCIA – DEPOIMENTO POLICIAL EM HARMONIA COM AS PROVAS – INVESTIGAÇÃO EM ANDAMENTO EM RAZÃO DE DENÚNCIAS ANÔNIMAS – VERIFICAÇÃO PRELIMINAR DAS INFORMAÇÕES QUE AFERIRAM A FIDEDIGNIDADE DA COMUNICAÇÃO DE CRIME – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA E DESARMÔNICA COM AS PROVAS ARRECADADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA –
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É
inviável cogitar a absolvição pelo crime de tráfico de drogas ou a desclassificação da conduta para
a infração penal do art. 28 da Lei n.o 11.343/2006, quando os testemunhos dos policiais civis e, essencialmente, as circunstâncias do flagrante demonstram que as
substâncias apreendidas se destinavam à difusão ilícita.

Os depoimentos de policiais
são válidos como elementos de prova e não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, sobretudo quando harmônicos com as demais provas, que indicam o vasto envolvimento do acusado com o tráfico de entorpecentes. Também, a forma como a droga (cocaína e maconha) foi apreendida, sua quantidade e a existência de petrechos destinados à facilitação da comercialização espúria são hábeis a demonstrar a traficância e afastar a proposição de desclassificação.

Apelo conhecido e desprovido.

APELANTE:

GUSTAVO BATISTA MELLO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
GUSTAVO BATISTA MELLO
contra a sentença condenatória prolatada pelo Juízo da Décima Terceira Vara Criminal e Especializada em Delito Tóxico da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação Penal n.o 5342-82.2020.811.0042 – Código 615011, na qual foi condenado pelo cometimento do delito de tráfico de drogas, previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
, à sanção de
06 (seis) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado

e ao pagamento de

600 (seiscentos) dia-multa
, cujo valor unitário foi fixado no piso legal.

Nas razões recursais constantes no ID 111800999, a Defensoria Pública aduz não estar comprovada a autoria do delito, haja vista a fragilidade dos elementos de convicção arrecadados no decorrer da persecução penal, motivo por que almeja a
formalização de um decreto absolutório em favor do acusado
, à vista da
insuficiência de provas
, nos termos do inciso VII do artigo 386 do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, vindica a
desclassificação da conduta
para o delito de porte de entorpecente para consumo pessoal, tipificado no artigo 28,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006, diante da comprovação da destinação da droga para consumo próprio.

Nas contrarrazões, vistas no ID 111810952, o Ministério Público rebate as asserções postas pela defesa e pugna pelo
não provimento
do apelo.

No parecer de ID 114283902, a Procuradoria-Geral de Justiça sinaliza o conhecimento e
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n. o 80/1994.

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, reconheço que o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, constituindo a medida
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, motivos pelos quais
CONHEÇO

do apelo manejado por

GUSTAVO BATISTA MELLO
, haja vista estarem presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Consoante narrado na exordial acusatória, no dia
28 de janeiro de 2020
, por volta das 15h00min, na residência localizada na Rua Filinto Costa, n.o 54, Bairro Areão, em Cuiabá/MT, o ora denunciado
tinha em depósito
, para outros fins que não o consumo próprio,
03 (três) porções de cocaína, com massa total de 11,56g (onze gramas e cinquenta e seis centigramas)
e
01 (uma) porção de maconha, com peso de 1,67g (um grama e sessenta e sete centigramas
), tudo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo detalhado, a Delegacia de Repressão a Entorpecentes recebeu denúncias anônimas acerca da comercialização de substâncias ilícitas no endereço do recorrente. Diante desse cenário, os investigadores de polícia realizaram diligências com a finalidade de apurar a veracidade das informações e, em entrevistas com os moradores das imediações, foram informados que
GUSTAVO
, vulgo “
Gustavinho
”, era o responsável pela venda de drogas, bem como integrava a facção “Comando Vermelho”, uma vez que não escondia sua ligação com a aludida organização criminosa.

Verte ainda da proposição ministerial, que os relatos dos colaboradores foram corroborados por meio da mídia (
status
) do aparelho celular do acusado. Assim, em razão das fundadas suspeitas, a autoridade policial representou ao juízo pela expedição de mandado de busca e apreensão domiciliar, que restou acolhido pela Vara Especializada.

Ato contínuo, no dia
28/01/2020
, os policiais civis deslocaram-se até o endereço do denunciado para dar cumprimento à ordem judicial e, após autorização, iniciaram as buscas naquele domicílio. Durante a revista no imóvel foram apreendidas, no quarto do acusado, uma balança de precisão, três porções de pasta base de cocaína, uma faca com resquícios de entorpecentes e a quantia de R$ 64,00 (sessenta e quatro reais).

Detalha a incoativa que
“...os depoimentos dos policiais civis, a existência de diligências prévias empreendidas pela Polícia Judiciária Civil, a apreensão das drogas (cocaína e maconha), o dinheiro e outros objetos comumente empregados no narcotráfico, bem como os antecedentes criminais, são elementos que confirmam a ocorrência do tráfico de drogas por parte do denunciado”
(ID 111800990 – Pág. 4).

Por tais fatos, o apelante foi denunciado pelo delito de tráfico de drogas, sendo condenado após regular instrução criminal, contra o que se volta irresignado perante esta instância revisora, veiculando pretensão absolutória ou desclassificatória para o delito de posse de drogas para consumo pessoal.

Feitas estas breves digressões, passo à análise do mérito.

I –
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SECUNDADO PELO PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DESCRITA NO ARTIGO 28,
CAPUT
, DA LEI N.o 11.343/2006
:

A Defensoria Pública aduz não estar comprovada a autoria do delito, haja vista a fragilidade dos elementos de convicção arrecadados no decorrer da persecução penal, motivo por que almeja a
formalização de um decreto absolutório em favor do acusado
, à vista da
insuficiência de provas
(art. 386, inciso VII, do CPP).

Subsidiariamente, vindica a
desclassificação da conduta
para o delito de porte de entorpecente para consumo pessoal, tipificado no artigo 28,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006, diante da comprovação da destinação da droga para consumo próprio.

A
materialidade

do ilícito tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006 encontra-se comprovada pelos
boletins de ocorrência
(ID 111800986 – Págs. 17-19 e 21-23), pelo mandado de busca e apreensão domiciliar (ID 111800986 – Pág. 29), pelo auto circunstanciado de busca e apreensão (ID 111800986 – Pág. 31), pelo auto de apreensão (ID 111800986 – Pág. 33), pelo relatório de cumprimento de busca (ID 111800986 – Pág. 35), pelo relatório policial (ID 111800986 – Págs. 37-45), pelo termo de exibição e apreensão (ID 111800986 – Págs. 53-55), pelo laudo pericial no. 3.14.2020.63545-01 (ID 111800986 – Págs. 59-65), bem como pela prova oral arrecada no decorrer da persecução penal.

De partida, destaque-se que o laudo pericial aponta que as substâncias apreendidas por ocasião da sua prisão em flagrante apresentaram resultado positivo para a presença de
COCAÍNA
e
MACONHA
, narcóticos de uso proscrito no Brasil.

Conforme a dinâmica extraída a partir dos depoimentos extrajudiciais dos investigadores de polícia
Adonis dos Santos Vieira
e
Marcelo Crisóstomo Dias Carvalho
, no fatídico dia, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão no endereço do ora acusado, foram localizados no quarto do suspeito, especificamente no seu guarda-roupas, uma balança de precisão, uma faca de mesa com resquícios de entorpecentes, três comprimidos e meio de substância desconhecida, de coloração azul, uma porção pequena de pasta base de cocaína, duas porções médias de cocaína e o valor de R$64,00 (sessenta e quatro reais); e, na dispensa da residência, uma porção pequena de maconha.

Segundo os policiais civis, o acusado já havia sido preso pela prática dos crimes de tráfico de drogas e corrupção de menores; e, consoante as denúncias, realizava a venda de drogas no período diurno, entretanto, à noite, o comércio se intensificava e, segundo os levantamentos prévios realizados na região,
GUSTAVO
seria integrante da organização criminosa denominada “Comando Vermelho”. (IP, ID 111800986 – Págs. 47-48 e 51-52).

Nesse sentido, é de se observar que há nos autos um Relatório Policial, datado de 21 de novembro de 2019 (ID 111800986 – Págs. 37-45), contendo toda a cadeia de atos investigativos empreendidos pelos servidores públicos para a identificação do imóvel e do recorrente. Naquele documento, subscrito pelos investigadores de polícia ouvidos na fase judicial, restou consignado o seguinte:

“
(...) em diligência policial pelo bairro Areão, rua Filinto Costa, número 54, ao lado da casa de número 68, Cuiabá-MT, a equipe DRE, esta especializada, tem recebido várias denúncias de participação do suspeito no comércio de entorpecentes. Inclusive o suspeito possui várias passagens pelo artigo 33, sendo inclusive no mês de outubro sendo preso conforme B.O número 2019.322123.

Que segundo nossos levantamentos e informações recebidas por populares daquela região e até mesmo por alguns moradores por onde o suspeito residiu na qual pediram sigilo total nas informações que estavam sendo prestadas e que o morador da referida casa identificada do suspeito “Gustavo” atuaria na mercancia de drogas ilícitas.

Que o suspeito por alcunha “Gustavinho” não mede esforços em esconder o fato de pertencer a facção comando vermelho – CV, e que se vangloria a muitos daquela região em atuar em prol dessa facção criminosa que vive amedrontando a sociedade de bem. Fato esse visível no seu status do seu celular.

Os entrevistados ainda disseram que já não aguentam mais a intensidade e a proporção que tomou o tráfico de drogas naquela localidade. Que quase todos os dias pessoas de motos e carros de todos os tipos chegam até a residência do suspeito e logo saem com algo. E ficam no período noturno na casa abandonada em frente à residência do suspeito realizando o comércio.

Que em alguns dias nossa equipe em pontos estratégicos tentou visualizar algo mais concreto para que pudéssemos tentar realizar abordagens nos possíveis usuários de drogas ilícitas ou talvez nessas pessoas que pudessem entregar os entorpecentes ilícitos para o suspeito por alcunha “Gustavinho”. Contudo, não obtivemos êxito em tal diligência devido à alta sensibilidade que encontramos na rua onde o suspeito reside e ainda mais em estar naquela localidade de difícil acesso para prosseguir na vigilância móvel. Portanto, levando todas as diligências policiais em consideração segue logo abaixo o endereço para pedido de buscas e apreensões (...)”.

(
sic
- trecho do Relatório Policial, com correções ortográficas; ID 111800986 – Págs. 37-39)

Na fase judicial, as testemunhas
Adonis
e
Marcelo
explicaram que o acusado já era investigado pela prática do delito de tráfico de drogas antes da abordagem no dia do fato. Consoante assinalaram os policiais civis, a Delegacia de Repressão a Entorpecentes de Cuiabá recebeu denúncias anônimas noticiando que o endereço do acusado, conhecido como “Gustavinho”, funcionava como ponto de venda de drogas, motivo pelo qual realizaram diligências, conversaram com moradores/colaboradores, realizaram vigilâncias nas imediações e visualizaram indivíduos com características de usuários deslocando até a residência. Por efeito disso, foi elaborado o relatório policial e solicitada expedição de mandado de busca domiciliar.

Assim sendo, os agentes de segurança pública diligenciaram até o endereço declinado e, após serem recebidos pelo ora apelante, o qual franqueou a entrada da equipe policial, foi realizada a busca domiciliar e, no quarto do acusado, apreendidas substâncias ilícitas, além de balança de precisão. Os policias civis assinalaram que após a apreensão do material ilícito,
GUSTAVO
confessou que estava exercendo a mercancia ilícita no seu domicílio. (Relatório de mídias, ID 119227210).

Os investigadores asseveraram que foram encontradas maconha e pasta base de cocaína durante o cumprimento da ordem judicial expedida em desfavor do acusado.

Consoante o termo de exibição e apreensão (ID 111800986 – Pág. 53-55) e laudo pericial no. 3.14.2020.63545-01 (ID 111800986 – Pág. 59-65), na cena do delito, foram apreendidas porções de droga no quarto do acusado e na despensa, sendo 03 (três) de cocaína, pesando 11,56g (onze gramas e cinquenta e seis centigramas), e uma de maconha, com peso de 1,67g (um grama e sessenta e sete centigramas).

Além disso, foram recolhidos
petrechos comumente destinados à mercancia espúria,
consistentes em
uma balança de precisão e uma faca de mesa, as quais foram devidamente periciadas e apresentaram resquícios de cocaína.

Interrogado na etapa judicial,
GUSTAVO BATISTA MELLO
negou a prática do delito que lhe é irrogado na inicial acusatória. Admitiu que a droga encontrada em sua casa era de sua propriedade. A despeito disso, apontou que o entorpecente era destinado ao próprio uso e negou a apreensão de uma balança de precisão naquele imóvel. (Relatório de mídias, ID 119227210).

Enumeradas as provas amealhadas no curso da persecução penal, tem-se que o exame do material cognitivo arrecadado demonstra, às escâncaras, que a pretensão recursal
não merece prosperar
, pois no cenário apresentado, nada obstante a esforçada tentativa do apelante em firmar a tese de que não praticava a traficância de drogas, é evidente que
a versão por ele trazida em juízo não se sustenta

em face dos demais elementos de convicção reunidos nos autos.

Isso porque, a negativa de autoria, por si só, é manifestamente desprovida de plausibilidade e verossimilhança, não sendo apresentados elementos probatórios hábeis a lastrear a versão apresentada pela Defesa. A despeito de articulado em seu interrogatório judicial, nota-se que as asserções do acusado não são capazes de desconstituir a intelecção de que estava a atuar em prol da comercialização ilícita de narcóticos.

À vista do exposto, verifica-se que a versão declinada pelo réu em sua autodefesa oferece elementos contraditórios com os aspectos fáticos arrecadados na cena do crime e no curso da investigação, bem como dissonantes com aspectos lógicos envolvidos na circunstância da diligência e ao tempo do crime.

Em cenários nos quais há a apreensão de pouca droga, é comum os acusados afirmarem que são apenas consumidores de substâncias psicoativas, a fim de abrandar a responsabilidade penal que lhes deve ser atribuída.

Seja como for,
não é este o caso dos autos
, pois, para além da apreensão de droga, havia na cena do delito diversos apetrechos destinados ao preparo da droga – balança de precisão e faca de mesa, ambas com resquícios de substâncias proscritas.

Além disso, faz-se curial ponderar que o fato de ser o réu usuário de drogas, condição essa alegada em juízo, não obsta a compreensão de que poderia, em concomitância com a satisfação da dependência química, traficar entorpecentes, inclusive para manter o vício.

A propósito, nos termos do Enunciado Orientativo n.o 03 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT,
“a
condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

Sob outro aspecto, a cena do flagrante evidencia que os entorpecentes foram encontrados na residência do réu em combinação com demais petrechos comumente utilizados na traficância. Nota-se que foram apreendidas porções de cocaína e de maconha, já preparadas e embaladas para consumo. Ainda, foi localizada uma balança de precisão e instrumentos de invólucro e fracionamento do entorpecente, cenário característico da traficância da droga.

Em seu interrogatório, o acusado, em que pese ter negado a traficância que lhe é atribuída, admitiu que possuía drogas, tudo com o intuito de consumir o entorpecente. Logo,
dúvida não há quanto à propriedade da droga
.

Assim,
as circunstâncias fáticas observadas na cena do flagrante, unidas a todo o conjunto de provas colhidos em fase investigatória e processual, autorizam concluir, com segurança, que o ora apelante
tinha em depósito
as substâncias tóxicas com
intuito de difusão ilícita
. Essa percepção foi, de resto, vastamente constatada em sede extrajudicial e confirmada em juízo.

Para além disso, o acusado foi alvo de denúncias anônimas, relatando que realizava o tráfico de entorpecentes na sua residência, na região do Bairro Areão. Após isso, as informações noticiadas na comunicação apócrifa de crime foram discretamente verificadas pela Polícia Civil e resultaram na elaboração de um relatório de investigação policial, com o fim de subsidiar o excepcional afastamento judicial da garantia constitucional do acusado à inviolabilidade do domicílio.

Após realizada a verificação preliminar das informações e elaborado o relatório, a equipe policial diligenciou até o endereço do acusado para o cumprimento do mandado de busca e apreensão, ocasião em que foi realizada a apreensão do material ilícito, petrechos ligados à mercancia e quantia em dinheiro.

Ademais, o encadeamento dos atos investigativos, todo o relato quanto à sucessão fática durante a abordagem policial e posterior apreensão de drogas e petrechos foi longamente detalhada em juízo pelos policiais civis
Adonis dos Santos Vieira
e
Marcelo Crisóstomo Dias Carvalho
, responsáveis pelas diligências que culminaram na prisão do réu.

Acerca da idoneidade dos testemunhos de policiais como meio de prova, é oportuno destacar que tais depoimentos não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, ainda mais quando se mostram em sintonia com o restante do conjunto probatório e quando
não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente o acusado
, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais, como é o caso discutido nestes autos.

Sobre o assunto, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(Enunciado Orientativo n.o 8, IUJ n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Outrossim, faz-se relevante salientar que o fato de o agente não ter sido flagrado na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006, pois, para a caracterização da narcotraficância
é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito
, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (Enunciado Orientativo n.o 07 da TCCR/TJMT).

Em conclusão, resta evidenciado que a condenação pela situação de traficância não está arrimada unicamente na apreensão das drogas, mas em todo o contexto fático identificado e relatado no caderno processual.

Em caráter subsidiário, pretende a Defesa a
desclassificação da conduta
para o delito de porte de entorpecente para consumo pessoal, tipificado no artigo 28,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006.

Sem descurar da meticulosa análise dos parâmetros legais informativos do porte para consumo pessoal, dispostos no
artigo 28, § 2.o, da Lei n.o 11.343/2006,
a estabelecer que, “
p
ara determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”,
não se observa espaço para acolhimento da tese de desclassificação
.

Com efeito, faz-se oportuno sobrelevar que, na residência do apelante, foram encontradas porções de cocaína e maconha
, além
de petrechos
característicos do tráfico de entorpecentes.

Além disso, conforme até aqui encadeado, o réu era alvo de investigação anterior à data da diligência, apontando-o como traficante e integrante de facção criminosa. O encadeamento argumentativo até aqui declinado obsta, de todo em todo, que toda a droga seria destinada à satisfação de seu consumo pessoal.

Esse espectro cognitivo é suficiente para patentear o raciocínio estampado na sentença condenatória e, por conseguinte, para concluir pela existência de
lastro probatório suficiente
para embasar o veredito judicial
ora combatido, afastando-se, portanto, a integralidade dos pleitos defensivos, a dizerem absolvição por insuficiência de provas e com desclassificação da conduta.

Portanto,
mantenho a condenação de GUSTAVO BATISTA MELLO pela prática do delito do artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006 conforme estampada na sentença
.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, em consonância com a opinião exarada no parecer ministerial, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao
recurso de apelação criminal interposto pelo réu
GUSTAVO BATISTA MELLO,
conservando-se na íntegra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz da
13a Vara Criminal e Especializada em Delito Tóxico da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.o 5342-82.2020.811.0042 – Código 615011.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022